Tribunal: TJBA
Processo: 8035016-87.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035016-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELIOMAR SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DA BAHIA NA RESERVA REMUNERADA. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE COM PROVENTOS DE CAPITÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por 1º Sargento da Polícia Militar do Estado da Bahia, transferido para a reserva remunerada, contra alegado ato omissivo do Secretário de Administração do Estado, visando à reclassificação para o posto de 1º Tenente, com percepção de proventos de Capitão PM, com base na extinção da graduação de Subtenente e no cumprimento do interstício legal para promoção. Pleiteia liminarmente a efetivação da promoção e, no mérito, a concessão definitiva da segurança. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de reclassificação hierárquica para 1º Tenente, com proventos de Capitão, encontra respaldo legal na extinção gradual da graduação de Subtenente prevista na Lei Estadual nº 7.145/1997; e (ii) estabelecer se há direito líquido e certo à promoção com efeitos retroativos após a inativação, sem comprovação do cumprimento dos requisitos legais e regulamentares para ingresso no Quadro de Oficiais Auxiliares da PM. RAZÕES DE DECIDIR O prazo para impetração de mandado de segurança não se aplica ao caso por se tratar de obrigação de trato sucessivo, conforme entendimento consolidado no STJ, inexistindo decadência ou prescrição do fundo de direito. A extinção da graduação de Subtenente prevista na Lei Estadual nº 7.145/1997 é de caráter gradual e condicionada à vacância, não havendo extinção automática que implique reclassificação de ofício para posto superior. O ingresso no oficialato exige aprovação em curso específico (CFOAPM), com critérios legais objetivos como inscrição, aprovação e existência de vagas, inexistindo comprovação nos autos de que o impetrante tenha cumprido tais requisitos antes da passagem para a reserva. A reclassificação pleiteada configuraria dupla promoção e burla ao sistema legal de ascensão hierárquica, o qual é seletivo, gradual e depende de requisitos legais específicos. A ausência de prova pré-constituída do direito à promoção e a impossibilidade de promoção post mortem ou após a inativação impedem o reconhecimento de direito líquido e certo. O ato de aposentadoria goza de presunção de legalidade, sendo ato jurídico perfeito, não sujeito a revisão com base em interpretações unilaterais de extinção de cargos ou direito à paridade. DISPOSITIVO Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8035016-87.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante ELIOMAR SANTOS OLIVEIRA e como impetrados ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)